Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, em que a parte agravante, advogado substituído no curso da execução, questiona decisão judicial na qual o Magistrado, em exercício na 4a Vara Cível de Brasília, indeferiu o destaque de verbas sucumbenciais dos valores penhorados nos autos. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a verba sucumbencial constitui direito autônomo do advogado e que a questão já teria sido decidida pelo Magistrado em 2018, de modo que, no seu entendimento, o tema encontra-se precluso. Pretende, então, a reforma da decisão agravada, de maneira que seja mantida a reserva de 10% (dez por cento) dos valores penhorados, concernentes aos honorários sucumbenciais remanescentes.
2. Em detida análise do feito, percebe-se que a sociedade empresarial, ora agravada, ajuizou ação de depósito, na qual foi proferida sentença, com a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Condeno, ainda o Réu, ao pagamento das custas e despesas judiciais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o total devido”. Ainda, verifica-se que, nos autos da execução, em 20 de fevereiro de 2018, a empresa exequente manifestou concordância com o destaque dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, dispondo que “o banco credor não se opõe que seja reservado ao antigo patrono o percentual de 10% (dez por cento), relativo aos honorários sucumbenciais” (ID 24585937, p. 580, dos autos principais).
3. Frise-se que o substabelecimento dos poderes outorgados ao advogado apenas ocorreu em 18 de dezembro de 2017 (ID 24585933, p. 542) e a outorga de procuração a outro causídico foi feita em 26 de janeiro de 2018 (ID 24585933, p. 550), posteriormente ao deferimento da penhora salarial – que foi concedida no dia 20/10/2014, conforme ID 24585930, p. 438, quando o advogado, ora agravante, ainda era o responsável pela defesa da instituição financeira exequente –, medida responsável, inclusive, pelo parcial adimplemento do débito executado.
4. Ainda, observa-se que o advogado, ora agravante, peticionou nos autos pleiteando a reserva dos honorários sucumbenciais, o que foi deferido pelo Magistrado, em 26 de fevereiro de 2018, com a expedição de alvará no valor de R$2.607,59 (dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), consoante ID 86198882 dos autos principais.
5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui.
6. Não fosse isso, de acordo com o art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, sendo-lhe autorizado, inclusive, executá-los no bojo dos próprios autos em que atuou, se assim lhe convier, conforme previsão do art. 24, § 1o, também do Estatuto. Portanto, por se tratar de verba honorária decorrente de lei, a controvérsia pode ser solucionada no bojo dos próprios autos.
7. Recurso conhecido e provido.